Tribunal: TJBA
Processo: 8059647-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059647-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO, VERBENA MATOS ARAUJO

APELADO: LELYS COMERCIO E SERVICOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO, VERBENA MATOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRODUÇÃO ARTÍSTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por LELYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de ISSQN relativo ao período de março de 2005 a março de 2006. A empresa embargante alega que sua atividade principal é administrar direitos autorais e de imagem do artista Durval Lelys, enquadrando-se como execução musical (item 12.12), e não produção (item 12.13), sustentando ainda que já recolheu o ISS em outros municípios onde ocorreram os shows.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os serviços prestados pela apelante enquadram-se no item 12.12 (execução musical) ou 12.13 (produção de eventos) da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003; e (ii) saber qual é o município competente para a cobrança do ISSQN, se o local da sede do estabelecimento prestador ou o local de realização dos eventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A classificação tributária não se baseia exclusivamente no objeto social declarado, mas na efetiva prestação de serviços conforme documentos fiscais e análise da Administração Tributária. Os serviços prestados pela apelante enquadram-se no item 12.13 (produção de eventos), pois consistem na reunião de recursos financeiros, técnicos e materiais para viabilização de eventos, não se limitando à execução musical.

4.
Conforme o art. 3º, XVIII, da Lei Complementar nº 116/2003, o ISSQN é devido no local da execução dos serviços de diversão e entretenimento dos subitens do item 12, exceto o subitem 12.13, que segue a regra geral de tributação no município do estabelecimento prestador. Precedentes do STJ.

5.
A apelante possui sede social em Salvador, sendo correto o recolhimento do tributo nesta cidade. O fato de ter havido recolhimento de ISS em outros municípios não configura bis in idem, pois se tratam de fatos geradores distintos e autônomos.

6.
A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os serviços se enquadram no item 12.12, sendo que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração julgados prejudicados. Apelação Cível conhecida e não provida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1.
Os serviços de produção artística enquadram-se no item 12.13 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003, seguindo a regra geral de competência tributária do município onde está sediado o estabelecimento prestador.

2.
O recolhimento de ISSQN em outros municípios por serviços diversos não configura bis in idem quando se tratam de fatos geradores distintos e autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 3º, XVIII; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.711.519/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2018; TJ-SP, APL 10263074620158260196, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, 18ª Câmara de Direito Público, j. 07.02.2019; TJ-RN, Apelação Cível 08051207320118200001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059647-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LELYS COMERCIO E SERVICOS EIRELI e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.